Tribunal: TJMT
Processo: 1037793-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037793-36.2024.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (APELANTE), juizo plantonista da comarca de araputanga (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Direito à saúde de pessoa privada de liberdade. Descumprimento de ordem judicial. Tratamento médico. Confirmação da
decisão inicial provisória
. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por
reeducando
contra decisão que indeferiu mandado de segurança impetrado para compelir a administração prisional a cumprir determinação judicial de encaminhamento do apenado para atendimento médico adequado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há ilegalidade no descumprimento da ordem judicial que garantiu o acesso do recorrente ao tratamento de saúde e se a decisão que indeferiu o mandado de segurança deveria ser reformada para assegurar o imediato atendimento médico do preso.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde dos presos encontra-se assegurado pela CF/1988 (art. 5o, XLIX) e pela Lei de Execução Penal (art. 14), sendo dever do Estado garantir atendimento médico
adequado, inclusive com encaminhamento para unidade hospitalar externa quando necessário.

4. A inércia da administração prisional em cumprir ordem judicial que determinava a realização de exames e adoção de medidas terapêuticas configura violação de direito fundamental do apenado, justificando a concessão do pleito recursal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso de apelação provido, confirmando a decisão
inicial provisória
que determinou a realização do tratamento de saúde do apenado.

Tese de julgamento:

"
1.
É dever do Estado assegurar tratamento de saúde adequado a pessoa privada de liberdade, cabendo ao Poder Judiciário determinar medidas para garantir o cumprimento de ordem judicial nesse sentido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLIX; LEP,
art
.

14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
Adiel
d
a Silva Paula
,
distribuíd
o
como
h
abeas
c
orpus
, contra
decisão proferida no mandado de segurança indeferindo “
o pedido de, por expressa afronta ao disposto no art. 3o, I, do Provimento TJMT/CM no 22/2024 e Resolução n. 71/2009-CNJ; bem como em razão da inadequação da via eleita.”

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
261185794
, requer

“
Seja conhecida e provida a apelação, para o regular processamento do mandado
de

segurança
pelo juízo competente, por se tratar de vara única, ou para redistribuir o mandado de segurança, primando pela análise urgente do caso, para eficaz cumprimento da determinação judicial
descumprida.
”

Em sede de plantão judiciário, o Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, entendeu que o feito deveria tramitar como recurso de apelação e, em seguida,
decidiu provisoriamente
determinando que
fosse
oficiado ao Diretor da Unidade Prisional, onde
Adiel
se encontra segregado, para que providenci
asse
, de forma imediata, a submissão
dele
a consulta médica, realização de exames e adoção das medidas terapêuticas necessárias, devendo, ainda, apresentar relatório médico detalhado sobre o estado de saúde do apenado, sob pena de adoção das providências cabíveis.
(ID
261190793
).

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID

262508762
, o Ministério Público
postula
pelo provimento deste recurso
,

linha intelectiva que também foi adotada
, n
esta
instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
269800289
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário salientar que recorrente
está cumprindo pena no processo executivo n.
2000028-94.2024.8.11.0038
que tramita perante a vara única da comarca de Araputanga. E, como ele possui alguns problemas de saúde, o
juízo
competente
ao analisar
o
caso

decidiu, em 6 de dezembro de 2024, nos seguintes termos:

[...
]
1 – Com fulcro no art. 11, II da Lei n. 7.210/11 e art. 196 da CRFB, considerando os documentos anexados aos autos,
DETERMINO o imediato encaminhamento do apenado ao hospital municipal, para que seja submetido à consulta, exames e medidas terapêuticas pertinentes
.

2 - OFICIE-SE à Secretaria municipal de Saúde requisitando a elaboração, no prazo de 05 (cinco) dias, de relatório médico detalhado quanto ao atual quadro de saúde do recuperando
, observados o histórico e os atendimentos realizados na rede pública de saúde no ano de
2024 .

3 – Após a realização da consulta e juntada do relatório, Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

4 – CIÊNCIA ao Diretor do estabelecimento prisional.

5 – INTIMEM-SE CUMPRA-
SE .
[...]

No entanto, embora expedido os ofícios necessários, as autoridades se mantiveram inertes, motivo pelo qual a defesa do recorrente impetrou mandado de segurança
no dia 24 de dezembro de 2024, a fim de agilizar as determinações acima reproduzidas, mas
,
a juíza plantonista
,
ao analisar o caso indeferiu os pedidos, conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:

[...]
Vistos em plantão de recesso forense.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADIEL DA SILVA PAULA, tendo como autoridade coatora o DIRETOR DO PRESÍDIO DE ARAPUTANGA-MT. Partes qualificadas no feito. Narra a inicial in
verbis
Id n. 179503135 – págs. 1/6:

“(...) A Vara de Execuções Penais da Comarca de Araputanga/MT, determinou que fosse realizado exame e que fossem encaminhados os documentos conforme despacho: DECISÃO “Com fulcro no art. 11, II da Lei n. 7.210/11 e art. 196 da CRFB, considerando os documentos anexados aos autos, DETERMINO o imediato encaminhamento do apenado ao hospital municipal, para que seja submetido à consulta, exames e medidas terapêuticas pertinentes. 2 - OFICIE-SE à Secretaria municipal de Saúde requisitando a elaboração, no prazo de 05 (cinco) dias, de relatório médico detalhado quanto ao atual quadro de saúde do recuperando, observados o histórico e os atendimentos realizados na rede pública de saúde no ano de 2024 (...)”

Contudo, inobstante a intimação por meio de Oficial de Justiça, o prazo judicialmente fixado transcorreu sem resposta ao Ofício, mesmo diante da urgência do pedido.

(...) seja concedido o pedido em caráter liminar para determinar que o Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Araputanga, cumpra a decisão judicial e viabilize a comunicação virtual com a Defesa do impetrante; seja intimada a autoridade coatora para prestar as devidas informações, no decêndio legal; seja oficiada a Secretaria de Segurança Pública para que haja a instauração de processo administrativo disciplinar para fins de apuração e investigação de conduta disposta na Lei 13.896 de 2019 (...)”.

Vieram-me os autos conclusos. Pois bem. De acordo com o previsto no art. 3o, do Provimento TJMT/CM n. 22 de 23 de agosto de 2024, o plantão judiciário destina-se a apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes. Nos termos do art. 3o do aludido provimento, consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias descritas no art. 1o, I a IX, da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la. Nesse passo, da análise do presente encarte, verifica-se que o pretendido não se amolda ao previsto no Provimento TJMT/CM n. 22 de 23 de agosto de 2024 e Resolução n. 71/2009-CNJ, tratando-se de -matéria não cognoscível em regime de plantão. Infere-se que o pedido da Defesa é para que seja cumprida a decisão judicial proferida pelo Juízo Natural nos autos do SEEU n. 2000028-94.2024.8.11.0038, em 6/12/2024 Id n. 179503139, de modo que a reiteração de pedido já apreciado é vedada pela via eleita, sob pena de transgressão do princípio do Juiz Natural. Assim, o pedido, deve ser feito ao Juiz natural, sendo a reanálise é vedada, restando caracterizada a hipótese do artigo 3o, I, do Provimento TJMT/CM no 22, de 23 de agosto de 2024.

(...)

Além disso, dispõe o Manual do sistema SEEU, qual pode ser acessado pelo link (https://docs.seeu.pje.jus.br/
docs
/manuais-perfil/
manual_administrador
/), pedidos como de providências, mandados de segurança, habeas
corpus, etc.
, é de competência da Vara de Corregedoria dos Presídios, sendo a via eleita escolhida inadequada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de, por expressa afronta ao disposto no art. 3o, I, do Provimento TJMT/CM no 22/2024 e Resolução n. 71/2009-CNJ; bem como em razão da inadequação da via eleita.
Nada mais requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]

Destacamos.

Em razão disso, no dia 30 de dezembro de 2024, no plantão judiciário, a defesa do recorrente
interpôs o presente recurso de apelação, que foi
distribuíd
o
como
h
abeas
c
orpus
que foi concluso para o Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, que entendeu que o feito deveria tramitar como recurso de apelação e, em seguida, decidiu provisoriamente
determinando que
fosse
oficiado ao Diretor da Unidade Prisional, onde
Adiel
se encontra segregado, para que providenci
asse
, de forma imediata, a submissão
dele
a consulta médica, realização de exames e adoção das medidas terapêuticas necessárias, devendo, ainda, apresentar relatório médico detalhado sobre o estado de saúde do apenado, sob pena de adoção das providências cabíveis.

Por oportuno, salienta-se que embora a defesa não tenha agido da forma tecnicamente correta, da breve análise do feito, ficou evidente que
Adiel da Silva Paula
estava sendo prejudicado porque as autoridades embora cientes, não cumpriram o determinado da decisão judicial de 6 de dezembro de 2024
, motivo pelo qual a supracitada decisão provisória foi útil e necessária ao presente caso, sobretudo para sanar a
flagrante ilegalidade contra
o
reeducando.
Aliás, como é sabido,
o magistrado detém a prerrogativa de conceder
h
abeas
c
orpus de ofício, quando constatada flagrante ilegalidade
contra
apelante
.

Aliás, em se tratando ao direito de tratamento de saúde adequado ao apelante,
a

Constituição Federal, em seu art. 5o, XLIX, garante aos presos o respeito à integridade física e moral.
Da mesma forma, a Lei de Execução Penal assegura
o direito
ao
reeducando

de
ser submetido a atendimento médico, inclusive externo se for necessário
, conforme se infere das citadas normas a seguir reproduzidas
:

[...]
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
[...]

[...]
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento
. [...]

E
, como bem destacado pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais
“o encaminhamento do preso para consulta médica, exames ou tratamento em unidade hospitalar externa, quando necessário, não é apenas uma prerrogativa legal, mas um imperativo ético e humanitário. Tal medida visa garantir que o cumprimento da pena não resulte em agravo injustificado ao estado de saúde do apenado, assegurando-lhe condições dignas e humanas, conforme preceituam as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes.”

Desse modo, fica evidente que após a decisão do juízo da execução, o recorrente tinha direito de ser encaminhado de imediato para o
hospital municipal, a fim de se submeter à consulta, exames e medidas terapêuticas pertinentes
, situação, essa, que somente aconteceu após a supracitada decisão proferida pelo Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, em sede de plantão.

De fato
,
extrai-se do
Sistema SEEU que d
epois de prolatada a decisão
provisória no plantão judiciário
no presente recurso
,
o recorrente
Adiel foi atendido por médico urologista, que prescreveu medicação
e
realizou exames laboratoriais
.

Além disso, o
Diretor da Cadeia Pública de Araputanga, no dia 07 de fevereiro de 2025, enviou ofício ao
juízo
da
e
xecução
p
enal, oportunidade em que
detalhou
os fatos
,

indicou
as datas em que o
recorrente teria participado
das consultas e exames
, tendo, inclusive, juntado
documentações comprobatórias
.

Posto isso, em
consonância com
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adiel da Silva Paula
,
para confirmar a decisão
inicial, e conferir
ao
apelante
o direito
ao tratamento de saúde
conforme determinado na decisão prolatad
a
no dia 6 de dezembro de 2024
, pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025